Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0700644-64.2023.8.07.0020 APELANTE: EMERSON FRANCISCO DA SILVA APELADO: JOEL DIAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EMERSON FRANCISCO DA SILVA face da r. sentença (id 73573787) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que absolveu JOEL DIAS NEVES da prática do crime descrito no art. 163 do Código Penal (crime de dano). Em suas razões, id 73573792, a parte apelante alega, em suma, que o crime de dano foi devidamente demonstrado, não restando configurado o desforço imediato para a legítima defesa da posse. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a alegação de legítima defesa suscitada, e a consequente condenação do querelado pela prática do crime de dano, bem como seja determinada a reparação dos danos materiais e morais. Contrarrazões do querelado (id 73573799) e do Ministério Público (id 73573801), ambas pugnando pelo não provimento do recurso. Parecer Ministerial no id 74198648, oficiando pelo não provimento do apelo. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de queixa crime ajuizada por EMERSON FRANCISCO DA SILVA em face de JOEL DIAS NEVES em razão da suposta prática do crime descrito no art. 163 do Código Penal (dano), cuja pena estipulada é de detenção de um a seis meses ou multa. A pena máxima prevista para a referida infração penal não ultrapassa 02 (dois) anos de detenção. Logo, enquadra-se no conceito de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/1995)[1], cuja competência para processamento e julgamento é dos Juizados Especiais e das Turma Recursais (art. 82 da Lei 9.099/1995), quando da interposição de recursos (art. 98, I, da CF)[2]. Portanto, compete à Turma Recursal proceder à revisão da sentença recorrida. Sucede que, por equívoco, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça e, em seguida, distribuídos à 3a Turma Criminal, em razão de suposta prevenção em razão do Recurso em Sentido Estrito n. 0700644-64.2023.8.07.0020. Destaca-se, porém, que tal recurso tratou especificamente da competência do Juízo Criminal ou Juizado Especial para o processamento do feito, tendo-se chegado à conclusão de que seria o Juizado Especial o competente. Confira-se a ementa do julgado: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Declínio de Competência para o Juizado Especial. Crime de dano simples. Destruição de bem da vítima. Alegação da presença da qualificadora de motivação egoística. Ausentes elementos indiciários mínimos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1712534, 0700644-64.2023.8.07.0020, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023 – grifou-se.) Com efeito, em conformidade com os artigos 61 e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, o recurso em epígrafe deve ser apreciado por Turma Recursal, e não por Turma Criminal. Ainda, conforme artigo 12, inciso I, alínea “b”, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: “Compete à turma recursal: I - julgar: [...] b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime;”. Portanto, DECLINO da competência em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Redistribua-se, procedendo-se à devida compensação, na forma regimental. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei no 11.313, de 2006) [2] Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator